Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O exame acerca da presença dos requisitos legais para impetração do mandado de segurança não pode levar à exigência de que o impetrante demonstre de forma irrefutável possuir o direito alegado, questão reservada ao mérito.

2. Não se mostra razoável indeferir a petição inicial com base na ausência de requisitos legais, sem que fosse angularizada a relação processual.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.